Tribunal: TCU
Processo: 037.374/2011-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Carlos Moraes Costa (peça 212), contra o Acórdão 7.934/2018 (peça 184), com redação dada pelo Acórdão 3.093/2019 (peça 198), ambos da Segunda Câmara, originariamente de tomada de contas especial (TCE), instaurada em razão de determinação expressa no Acórdão 10.065/2011-1a Câmara (peça 6), relativo ao processo de representação TC 006.333/2011-7 (Apenso), formalizado a partir de expediente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro  TCE/RJ, proferido no processo TCE/RJ 211.378-4/02.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Carlos Moraes Costa contra o Acórdão 7934/2018-TCU-Segunda Câmara , com redação dada pelo Acórdão 3093/2019-TCU-Segunda Câmara , ambos relatados pela Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Moraes Costa para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.